Tribunal: TJDFT
Processo: 0705985-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. DIREITO DE VISITA. IMPEDIMENTOS. AUSÊNCIA DE PARENTESCO. VISITANTE CADASTRADA NO SISTEMA PARA VISITAÇÃO A OUTRO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE
1. Deve ser mantida a decisão que indefere o pedido de autorização de visitas de amiga do recorrente, sem vínculo de parentesco, e que já visita outro interno do sistema prisional, com base no art. 7o da Portaria VEP/DF n.o 8/2016, que objetiva a preservação da ordem e estabilidade do sistema prisional do Distrito Federal, máxime quando o sentenciado recebe visitas regularmente de familiares.
2. A previsão da Portaria VEP/DF n.o 08/2016 não tem por objetivo impedir o exercício do direito do preso ao recebimento de visitas, como lhe assegura o art. 41, inciso X, da LEP (Lei no 7.210/84), mas sim o de evitar que o deferimento abusivo e irregular de autorizações para visitação de internos venha a prejudicar a manutenção da ordem e disciplina carcerárias.
3. Recurso de agravo não provido.